Tribunal: CARF
Processo: 11274.720208/2023-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720208/2023-40
ACÓRDÃO
2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDIGLEI SALGADO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. NECESSIDADE.
A falta de comprovação da origem dos depósitos bancários identificados
pela Fiscalização nas contas bancárias do sujeito passivo implica na
presunção de que se trate de omissão de rendimentos conforme previsão
legal.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITA. TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA
JURÍDICA
A titularidade dos valores apurados em contas correntes pertence ao
titular das referidas contas, salvo se houver comprovação de uso da conta
por terceiros, ainda que se trate de pessoa jurídica individual de que o
autuado seja titular.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
2
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo trecho do relatório do acórdão recorrido:

Conforme o Auto de Infração, os valores acima decorrem das seguintes
apurações:
1) Omissão de rendimentos da atividade rural, e
2) Omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Os motivos que levaram à autuação estão expostos no Termo de Verificação Fiscal
e serão analisados abaixo, no voto.
Regularmente intimado(a) do lançamento em 27/04/2023 (ciência eletrônica às
fls.1129), o(a) contribuinte apresentou Impugnação em 24/05/2023 (fls. 1130 e
seguintes), alegando, em síntese, que:
1) O lançamento seria nulo por vício formal pois:
Como se vê, a motivação errônea do lançamento configura erro material,
ensejando sua nulidade. E essa é exatamente a hipótese em apreço. Primeiro,
porque equivocada a aplicação da presunção do art. 42 da Lei 9.430/96, uma vez
que o contribuinte apresentou provas legítimas, idôneas e hábeis sobre a origem
dos ingressos em sua conta bancária. Segundo, porque inaplicáveis as regras
sobre o Imposto de Renda Pessoa Física, na medida em que equiparado o
contribuinte à Pessoa Jurídica, dito imposto deveria ter sido lançado segundo
normas das pessoas jurídicas.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
3
2) Não estaria configurada hipótese de aplicação da presunção de omissão de
rendimentos de que trata o artigo 42, da Lei 9.430/96 pois o contribuinte,
intimado a apresentar a origem dos depósitos identificados em suas contas
bancárias, apresentou as devidas explicações e provas à Fiscalização;
3) Seria indevido o lançamento de omissão de rendimentos provenientes da
atividade rural na pessoa física do contribuinte pois, na época dos fatos, o mesmo
era registrado como empreendedor individual equiparado a pessoa jurídica,
devendo ser tributado como tal;
4) Além disso, seria indevida a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Ao final de sua Impugnação apresenta o seguinte pedido:
Diante do exposto, requer seja julgada procedente a presente Impugnação para:
a) Anular o lançamento por conta dos vícios materiais descritos. Por certo,
equivocada a presunção de receita com base no art. 42 da Lei 9.430/96, bem
como o lançamento de IRPF, quando cabível incidência de IRPJ;
b) Subsidiariamente, seja determinada a não incidência de juros de mora sobre a
multa arbitrada.
O(a) contribuinte não apresentou documentos para comprovar suas alegações.
É o relatório. (fl. 1147)

Sobreveio o acórdão no 109-020.805, proferido pela 14a TURMA/DRJ09, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 1145-1161), nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Os motivos que levam à nulidade do lançamento fiscal são os elencados pelo
artigo 59, do Decreto no 70.235/72, dentre os quais não figura a discordância do
sujeito passivo com a apuração fiscal ou os motivos por ela indicados para
justificar o lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
A falta de comprovação da origem dos depósitos bancários identificados pela
Fiscalização nas contas bancárias do sujeito passivo implica na presunção de que
se tratem de omissão de rendimentos conforme previsão legal.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITA. TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA JURÍDICA
A titularidade dos valores apurados em contas correntes pertence ao titular das
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
4
referidas contas, salvo se houver comprovação de uso da conta por terceiros,
ainda que se trate de pessoa jurídica individual de que o autuado seja titular.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2018
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 29/01/2024 (fl. 1166), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
20/02/2024 (fl. 1169-1182), em que alega:

 Nulidade do lançamento por vício material, dado que foi comprovada a
origem dos ingressos;
 Não configuração da hipótese do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1960, dado
ter comprovado que se trata de operações internas no Estado de
Pernambuco com gado vivo, atividade que não se sujeita à emissão de nota
fiscal, e que é exercida com informalidade, além de empréstimos relatados
por terceiros e pela própria Recorrente;
 Houve erro no lançamento pelo fato de que seria necessário que o este
fosse realizado na empresa individual detida pela Recorrente para exercício
de atividade rural, com registro junto à JUCEPE;
 Impossibilidade de exigência de juros sobre a multa;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre a regularidade da exigência de IRPF sobre depósitos de origem
não identificada e com relação à omissão de rendimentos de atividade rural. A Recorrente alega
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
5
que não restou configurada hipótese de aplicação do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, o que
tornaria nulo o lançamento.
Entendo que este argumento, em verdade, se confunde com o mérito e será assim
tratado, dado que comprovada a insubsistência da presunção, o resultado seria o cancelamento
do lançamento. Assim, embora a Recorrente alegue que a DRJ entendeu de forma equivocada por
tratar a nulidade como mérito, a questão de fundo diz respeito à comprovação da origem dos
rendimentos.
No tocante à omissão de receitas oriundas de atividade rural, alega que o
lançamento deveria ser realizado na pessoa jurídica registrada junto à JUCEPE, dado que os
valores apenas transitaram em suas contas. Por fim, alega que não poderia incidir juros sobre
multa de ofício.
As mesmas matérias foram tratadas pela DRJ que entendeu pela inexistência de
prova com relação às alegações, ponto com o qual adiro, com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I,
do RICARF, como demonstrado a seguir.

Da tributação dos depósitos bancários de origem não identificada
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
6
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
7
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
8
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Ademais, a mera identificação do depositante não é suficiente para afastar a
acusação de omissão de rendimentos, como se verifica da Súmula CARF no 239:

SÚMULA CARF No 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Para comprovar a origem dos depósitos a Recorrente apresentou uma justificativa
de que as operações decorrem de venda de gado vivo, o que seria comprovado por declarações
prestadas à fiscalização, sem qualquer lastro documental já que as operações eram realizadas na
informalidade. A DRJ bem destacou que a fiscalização não se desincumbiu do ônus de verificar a
regularidade das alegações da Recorrente, nos termos abaixo:

Destaque-se que das declarações e documentos apresentados a Fiscalização
analisou-os detidamente e, inclusive, diligenciou perante as pessoas indicadas
para apurar os fatos e, no Termo de Verificação Fiscal, informou que:
1 - ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA (CPF: 205.420.544-34): Informa que a
transferência no valor de R$ 35.000,00 para a conta do fiscalizado foi para
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
9
pagar, sanar um saldo devedor que a sua pessoa estava devendo ao
mesmo, com referência pela compra de um automóvel marca Toyota,
modelo Hilux, ano de fabricação/ano modelo 2013/2013, placa sob o no.
PGD-6929/PE.
Análise da fiscalização: não apresentou nenhum comprovante em relação à
compra do carro pelo fiscalizado, tampouco documentos referentes à
transferência do carro. Sendo assim as documentações apresentadas não
foram suficientes para que esta fiscalização aceite a justificativa.
2 - ADRIANO BARBOSA DE VASCONCELOS (CPF: 920.523.554-72) : Informa
que foi realizado um depósito em cheque no valor de R$ 25.000,00 em
16/04/2018 na conta-corrente da loja de carros B O SA SILVA JUNIOR (CNPJ:
10.227.576/0001-40). O cheque foi devolvido e a conta indicada para
resgate do cheque foi a conta 13.420-1, agência 13-60-9, do Banco do
Brasil, pertencente ao fiscalizado.
Análise da fiscalização: encaminhou cópia do cheque em questão, mas não
apresentou nenhum comprovante em relação à compra do carro,
tampouco documentos referentes à transferência do carro.
Sendo assim as documentações apresentadas não foram suficientes para
que esta fiscalização aceite a justificativa.
3 - ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (CPF: 820.552.384-34):
Informa que os valores transferidos para a conta do fiscalizado no
montante de R$ 50.227,00, bem como os recebidos do mesmo, referem-se
a compra e venda de 124 garrotes de cria. A fim de comprovar a relação
com a pecuária encaminhou Guias de Transporte de Animais do ano de
2018 emitidas em nome de seu irmão Aluízio Moreira Oliveira (CPF:
334.464.824-15), quem de fato esteve à frente das operações. Vale
ressaltar que em nenhuma das Guia De Trânsito Animal encaminhada
consta o nome do fiscalizado como Procedência ou Destino.
Análise da fiscalização: esta fiscalização aceitou a justificativa.
4 - SABRINA LOREN NASCIMENTO SARAIVA DE MEDEIROS (CPF:
096.849.984-81):
Informa que o valor de R$ 30.000,00 foi transferido para a conta do
fiscalizado, a pedido de seu pai, a fim de que tal montante fosse repassado
ao Sr, Luiz Carlos Arruda Silva (CPF: 100.789.124-66) para que este pudesse
realizar a compra de um caminhão. Informa que o valor de R$ 30.000,00 foi
devolvido pelo Sr. Luiz Carlos em 24/11/2022 em duas transferências, R$
10.000,00 e 20.000,00.
Análise da fiscalização: Apresentou comprovante da devolução do citado
empréstimo no valor de R$30.000,00 pelo Sr. Luiz Carlos, bem como uma
declaração do mesmo que tomou o empréstimo.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
10
Porém, não restou comprovado que o valor depositado na conta do
fiscalizado foi utilizado para comprar o caminhão. Sendo assim, as
documentações apresentadas não foram suficientes para que esta
fiscalização aceite a justificativa.
5 - IVO PEREIRA DE LIMA(CPF: 708.142.284-53): Informa que os valores
transferidos para a conta do fiscalizado no montante de R$ 153.500,00
foram para fins de quitação de empréstimo pessoal contraído à época.
Como comprovante do empréstimo em questão apresentou uma
Declaração/Recibo emitido pelo fiscalizando onde clara que recebeu do Sr.
o montante de R$ 153.500,00 como quitação de empréstimo que havia sido
realizado.
Análise da fiscalização: as documentações apresentadas não foram
suficientes para que esta fiscalização aceite a justificativa. Cabe salientar
que apesar do recibo apresentado datado de 09/01/2022 onde o fiscalizado
declara que recebeu o montante em questão como quitação de
empréstimo, não foi apresentada comprovação da saída dos valores da
conta do mesmo.
6 - KI-BRASA COMERCIO EIRELI (CNPJ: 03.330.087/0001-53): Em resposta
encaminhou Termo de Resposta assinado pelo próprio fiscalizado onde este
informa que o recebimento do crédito no valor de R$ 110.000,00 refere-se
à compra de 40 bezerros pela Ki-Brasa.
Análise da fiscalização: esta fiscalização aceitou a justificativa.
Como se pode ver, a Fiscalização analisou e ponderou os argumentos e
documentos trazidos pela defesa, tendo acolhido alguns e não acolhido outros,
sendo que para os demais casos em que não houve indicação de origem a
presunção se impunha pela própria falta de comprovação da origem pelo
contribuinte. (fl. 1158-1159)

Com relação à necessidade de se tributar os rendimentos de atividade rural como
receita da pessoa jurídica, como bem assinalado pela fiscalização, esta não declarou a existência
de nenhum rendimento no período, declarando-se inativa no ano, sendo certo que seria dever da
Recorrente comprovar que os referidos rendimentos imputados como omitidos foram
devidamente contabilizados a tempo e modo para que possam ser tratados como de titularidade
de terceiro, nos termos abaixo colacionados:

Por fim, no que diz respeito à alegação de que os valores omitidos oriundos da
atividade rural deveriam ter sido tributados na pessoa jurídica e não na pessoa
física, indica a Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
11
Em sua DIRPF (modelo simplificado) para o ano-calendário 2018, exercício
2019, o fiscalizado informa ter auferido os seguintes rendimentos: da
pessoa jurídica Edglei Salgado de Oliveira (CNPJ:24.841.724/0001-26) no
montante de R$ 11.448,00, de pessoa física a título de pensão alimentícia e
outros R$ 19.137,00 e para a atividade rural informa como receita bruta
total R$ 97.950,00, bem como uma despesa de custeio e investimento total
de R$ 5.805,00.
Convém informar que o fiscalizado é titular da pessoa jurídica Edglei
Salgado de Oliveira (CNPJ:24.841.724/0001-26), Microempresa optante
pelo Simples Nacional. A citada microempresa informou na DEFIS do AC
2018 pagamento ao sócio Edglei no valor de R$ 11.448,00, todavia, a
mesma não informou rendimentos, declarando-se inativa no ano. No
cadastro no CNPJ costa que a mesma foi baixada em 15/10/2021.
Ora, como pretende o contribuinte que a tributação recaia sobre a pessoa jurídica
de que era titular no ano calendário 2018 se, por iniciativa própria, o contribuinte
declara que em 2018 referida pessoa jurídica esteve inativa?
Tanto isso é verdade que não houve sequer indicação de obtenção de receitas da
atividade rural pela pessoa jurídica no ano de 2018 ou mesmo a apresentação de
qualquer documentos que demonstrasse que o contribuinte exercia sua atividade
em nome da pessoa jurídica e não em nome de sua pessoa física naquela ano
calendário.
Não basta para modificar a tributação incidente sobre a pessoa física o
contribuinte indicar que era titular de pessoa jurídica no ano calendário em
questão, deve demonstrar que os valores transacionados pretendiam à pessoa
jurídica e não à pessoa física.
Aliás, analisando a titularidade dos rendimentos apurados pela Fiscalização em
contas bancárias o CARF possui entendimento sumulado e vinculante de que:
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso as contas correntes em que os valores foram identificados eram todas da
pessoa física do autuado, cabendo então a ele, o autuado, comprovar que
referidos valores não lhe pertenciam.
Assim, ausente essa prova, não pode ser aceita a argumentação da defesa de que
os valores lançados como omissão de rendimentos decorrentes da atividade rural
pertenciam à pessoa jurídica do autuado e não a ele mesmo como pessoa física.
(fls. 1160-1161)

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720208/2023-40
12
Considerando que não foi comprovada a origem dos depósitos por documento
hábil, é nítido que o lançamento se pauta em artigo constitucional, válido e vigente, questão que
leva à improcedência deste capítulo recursal.

Da incidência de juros sobre a multa de ofício
Embora a Recorrente alegue que não deve incidir juros sobre a multa de ofício, este
entendimento contraria a Súmula CARF no 108, que possui a seguinte redação:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Dessa forma, entendo por negar provimento a este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1200
DF CARF MF
Original